Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO - CPF: 412.000.121-00 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES - IMPUGNAÇÃO PONTUAL AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NECESSIDADE E UTILIDADE EVIDENTES -
PRELIMINARES REJEITADAS
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE

– MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade se as razões da Apelação combatem pontualmente os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando o apelante pretende a reforma do
decisum
, há interesse recursal.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A inscrição imotivada em órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito que gera dano moral, portanto a indenização é devida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida indicada na inicial, determinar o pagamento das parcelas 49 a 66 em prestações de R$150,35, mediante desconto em folha e sem nenhum acréscimo, além de condenar o réu à reparação na quantia de R$5.000,00, às despesas processuais e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

O apelante aduz que não havia como realizar os descontos diretamente no holerite uma vez que houve queda da margem consignável do apelado, o que levou à anotação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Aduz que, desse modo, fica afastada a obrigação de indenizar, já que agiu em exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pede a redução do valor definido para o dano moral e a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e de interesse. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 126135307).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminares

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou pontualmente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Também preliminarmente argui ausência de interesse recursal.

Ocorre que o apelante pretende neste grau de jurisdição a reforma do
decisum
. Logo, é evidente a necessidade e utilidade/adequação da Apelação para que obtenha resultado favorável.

Rejeito as preliminares.

Mérito

A apelada argumenta na inicial da Ação que contratou empréstimo consignado com o apelante e que, porém, as parcelas 49 a 66 não foram descontadas. Diz que não foi notificada a esse respeito e teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

O art. 373, II, do CPC, dispõe que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

O apelante sustenta que as deduções na folha de pagamento foram interrompidas em decorrência da redução da margem da autora, e que não tem controle sobre as readequações decorrentes desse fato.

Para comprovar trouxe um “
demonstrativo de operação
” em que consta a progressão e o histórico do débito.

Todavia, embora esteja ali registrado que referidas prestações foram quitadas com atraso, não há indicação alguma de que a demora ocorreu em virtude da redução do valor máximo que pode ser debitado.

De qualquer forma, trata-se de documento unilateral, extraído do sistema da própria instituição financeira, portanto não serve como prova.

Logo, o apelante
não se desincumbiu do ônus probatório.

Assim, é clara a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, ele deve arcar com o dano moral, presumido (
in re ipsa
) nesta hipótese, pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição indevida).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.500,00 (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022